Tribunal: TJBA
Processo: 8023101-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023101-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE LATICINIOS BOA ESPERANCA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODOLPHO MASCARENHAS GUIMARAES

AGRAVADO: POSTO RODOVIA EIRELI

Advogado(s)
:
BRENO AMORIM DA SILVA FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS BOA ESPERANÇA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por POSTO RODOVIA LTDA. O recurso objetiva a reforma da decisão que afastou a alegação de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2018. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2020, mas a citação válida somente se consumou em fevereiro de 2025, após decisão que anulou a citação anterior e tentativa ineficaz de citação por procurador sem poderes específicos.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a pretensão de cobrança foi fulminada pela prescrição, diante da ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando que o comparecimento espontâneo da parte ré ocorreu após o transcurso do prazo legal.

III. Razões de decidir

O artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil condiciona a retroatividade do efeito interruptivo à realização de citação válida, o que não ocorreu antes do fim do prazo prescricional.

A citação de 2021 foi declarada nula por acórdão do Tribunal, e a tentativa de citação por advogado foi ineficaz por ausência de poderes específicos no mandato, conforme exigência do artigo 105 do CPC.

O comparecimento espontâneo da ré em 2025 não retroage para fins de interrupção da prescrição, pois já exaurido o prazo legal.

O princípio da segurança jurídica impede que se reconheça a interrupção da prescrição por atos processuais posteriores ao prazo extintivo.

O ajuizamento da ação, desacompanhado de citação válida dentro do prazo legal, é insuficiente para impedir o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido ajuizada tempestivamente. 2. O comparecimento espontâneo do réu, após o prazo prescricional, não é hábil a interromper retroativamente a prescrição."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 105, 239, 240; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.777.654/MG; STJ, AgInt no AREsp 1468234/GO; TJSP, Apelação Cível 1032827-98.
2020.8.26.0114; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

de n.º
8023101-41.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

INDUSTRIA DE LATICINIOS BOA ESPERANCA LTDA
e
Agravado

POSTO RODOVIA EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Agravo
, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA